Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011271-74.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Agravadas: SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e outras
Número do Protocolo: 1011271-74.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível - Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Recuperação Judicial” (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041) requerida pelas empresas SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, HAP PARTICIPAÇÕES LTDA., A3M4P PARTICIPAÇÕES LTDA., APJM PARTICIPAÇÕES S.A., Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ADM. COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., Q1 SERVIÇO E RECEBIMENTO LTDA., AMD - COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA., Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZÔNIA LTDA. e COLOMBO FRANCHISING EIRELI– EPP em face de seus credores, entre eles a agravante, deferiu o processamento da recuperação judicial (cf. Id. no 92276952).
A agravante sustenta que o processamento da recuperação judicial foi “autorizado de forma manifestamente prematura”, pois, nos termos do art. 52 da Lei no 11.101/2005, o pedido só poder ser deferido pelo juiz quando exibidos todos os documentos listados no art. 51 da mesma lei, o que, segundo a recorrente, não ocorreu; enfatiza que a própria decisão agravada “determinou ao Administrador Judicial a indicação de ausência de documentos exigidos pela Lei, bem ainda que este indicasse todo o passivo extraconcursal das recuperandas” (cf. Id. no 92257499 - pág. 11).
Discorre, ainda, sobre a “impossibilidade de concessão de novo stay period às empresas do Grupo Colombo”, pontuando que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado “em 04 de fevereiro de 2020, ou seja, há quase 1 ano e meio”, e, como foi deferido pedido de antecipação da tutela para suspender “todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados” logo no albor do processo, “as recuperandas já vêm se beneficiando de um período de quase 500 dias de suspensão de ações e execuções contra elas movidas, de modo que também não há que se falar em nova suspensão destas por mais 180 dias” (cf. Id. no 92257499 - pág. 17/20).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que, reconhecida a falta de preenchimento dos requisitos do art. 51 da Lei no 11.101/2005, “seja indeferida a recuperação judicial das empresas do Grupo Colombo”, ou “ao menos rechaçada a hipótese de que seja concedido novo Stay Period às empresas do Grupo Colombo, a fim de que seja possibilitado o livre exercício do direito de ação pela coletividade de credores”; requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 92257499 - pág. 23).
É o breve relatório.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao autorizar o processamento da recuperação judicial, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que “as Recuperandas obterão os benefícios do deferimento de uma Recuperação Judicial sem sequer ter preenchido os requisitos autorizadores para tanto” e de que “a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida que deferiu o processo recuperacional é fundamental para impedir a prática de atos inúteis, já que o provimento do presente recurso poderá ter como consequência, dentre outras coisas, o indeferimento do processamento da Recuperação Judicial das empresas do Grupo Colombo” (sic – cf. Id. no 92257499 - pág. 22), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples processamento da recuperação judicial, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse isso o bastante, não parece relevante a queixa recursal quanto à concessão de “novo” prazo de blindagem, pois o eg. STJ já decidiu pela manutenção de decisões judiciais que, muito além de deflagrar o prazo a contar do processamento da RJ a despeito da antecipação da tutela, determinaram a própria prorrogação do prazo de blindagem. Confira-se:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE. (...) 2. É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto. Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1356729/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 07/10/2019, DJe 11/10/2019 – grifei).
No mais, quanto à tese de falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 51 e 52 da Lei no 11.101/2005, entendo que a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é muito complexa, demanda estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pela credora/agravante, e, ainda, amplo reexame do caderno processual, motivo pelo qual se mostra prudente e ponderado a prévia intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, manifeste-se sobre o imbróglio.
Além disso, da antecipação dos efeitos da tutela e/ou da suspensão dos efeitos da decisão agravada poderiam advir consequências que, mesmo reversíveis, atingirão em cheio uma gama enorme de sujeitos de direito, causando tumulto processual descomunal e embaraços de toda ordem ao processo recuperacional, o que, por óbvio, deve ser evitado.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 12 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator